Tribunal: TJSP
Processo: 1002997-70.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantia paga e indenização - Sentença de parcial procedência, condenando os réus a restituírem os valores pagos - Inconformismo dos autores insistindo na devolução dos valores relativos ao IPTU, modificação de termo inicial da correção monetária e condenação em danos morais - Acolhimento quanto aos primeiros e rejeição

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantia paga e indenização - Sentença de parcial procedência, condenando os réus a restituírem os valores pagos - Inconformismo dos autores insistindo na devolução dos valores relativos ao IPTU, modificação de termo inicial da correção monetária e condenação em danos morais - Acolhimento quanto aos primeiros e rejeição do último - Venda a non domino - Declarada a nulidade do negócio jurídico celebrado - Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520015
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002997-70.2016.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes VILMA
LUCIA DOMINGOS PIRES (JUSTIÇA GRATUITA) e GERALDO DOS SANTOS
PIRES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados IVANI DE FÁTIMA CHAVES
SCHUWENCK DE JESUS e CELSO SCHUWENCK DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002997-70.2016.8.26.0068 -Voto no 27.863
2
Apelação Cível no 1002997-70.2016.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelantes: Geraldo dos Santos Pires e outra
Apelados: Celso Schuwenck de Jesus e outra
Voto no 27.863
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA -
Ação de rescisão contratual c.c. devolução de
quantia paga e indenização - Sentença de
parcial procedência, condenando os réus a
restituírem os valores pagos - Inconformismo
dos autores insistindo na devolução dos valores
relativos ao IPTU, modificação de termo inicial
da correção monetária e condenação em danos
morais - Acolhimento quanto aos primeiros e
rejeição do último - Venda a non domino -
Declarada a nulidade do negócio jurídico
celebrado - Apelo parcialmente provido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 192/198, acrescento que esta julgou parcialmente procedente
ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas e
indenização, para declarar rescindido o contrato celebrado entre as
partes, condenando o réu a devolver as quantias pagas ao autor,
atualizadas a partir do ajuizamento da ação e juros de mora desde
a citação, afastando, porém, pedido de reembolso de valores
relativos ao IPTU e danos morais. Em razão da sucumbência
recíproca, foram repartidas as custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação, com as ressalvas da justiça gratuita.
Inconformado, apela apenas o autor (fls.
200/205), sustentando, em síntese, que a situação gerou dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002997-70.2016.8.26.0068 -Voto no 27.863
3
moral ao autor. Insiste ser devida a restituição dos valores relativos
ao IPTU. Afirma que a correção monetária deve se dar a partir do
efetivo prejuízo.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões (fls. 208/211).
2. Celebraram as partes instrumento
particular de compromisso de compra e venda, em 05 de setembro
de 1984 (fls. 09/10), referente ao lote de terreno melhor descrito
na inicial, do loteamento denominado “Vila São Luiz”, tendo sido
quitado o preço ajustado e que, passados 30 anos, foram
surpreendidos pelo proprietário registral do bem, o qual alienou o
imóvel a terceiros, que atualmente exercem a posse do bem.
Contestando a ação, os réus aduziram
que adquiriram o imóvel de Antônio e Cleuza, alegando que os
autores sabiam que o imóvel se encontrava em nome de terceiro.
Para acolher a pretensão, entendeu o
julgador a quo que se trata de venda a non domino , declarando
rescindido o negócio jurídico celebrado entre as partes,
condenando os réus a devolver as quantias pagas pelos autores,
atualizada a partir do ajuizamento da ação e juros de mora desde a
citação, negando o pedido de restituição do IPTU e indenização por
danos morais.
Contra esta decisão, insurgem-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002997-70.2016.8.26.0068 -Voto no 27.863
4
requerentes, merecendo o apelo, parcial acolhida.
Pelo que consta dos autos, a matrícula
do imóvel emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis de
Barueri/SP (fls. 39/42), demonstra que o imóvel objeto da lide
pertencia a Antônio Eduardo de Souza e Cleuza Alves de Souza
(R.05 - Matrícula 13.480) e, portanto, os réus alienaram bem do
qual não eram proprietários, nem tampouco, titular de direitos
aquisitivos deste.
Nessas
condições,
corretamente
consignou o ilustre julgador que os réus realizaram venda a no
domino , reconhecendo inexistente o negócio jurídico celebrado
entre as partes, i.e., o instrumento celebrado entre os autores e
Celso e Ivani (fls. 09/10).
Nesse cenário, trata-se de contrato
nulo, de modo que, de rigor, a condenação dos réus a restituir o
que ilícita e indevidamente receberam a título de preço.
Com relação aos valores pagos a título
de IPTU, entendo que a r. sentença merece um pequeno reparo.
Do que se tem nos autos, preservado o
entendimento adotado pelo ilustre julgador, tem-se que o pedido
não é determinado, mas determinável, pois, sem embargo da falta
de especificação do quantum devido, a juntada de carnês de IPTU
pagos pelos autores, possibilita a apuração do valor devido,
permitindo, assim, o ressarcimento dos valores comprovadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002997-70.2016.8.26.0068 -Voto no 27.863
5
pagos.
No que se refere à correção monetária,
seu marco inicial deve ser a data do desembolso dos respectivos
valores, posto que esta não constitui acréscimo, mas mera
preservação do valor de compra da moeda e sua incidência em
termo posterior resultaria em restituição inferior ao montante
desembolsado.
De outro modo, extrai-se dos autos que
os autores juntaram os carnês referentes ao pagamento dos
exercícios de 1984 a 1987, 1993, 1998, 2005 e 2009 (fls. 11/25),
de modo que, merece acolhimento o pedido neste particular, com
o acréscimo do principal pago na mesma forma fixada para
restituição do preço.
Por óbvio, se a posse e a propriedade do
bem não pode ser confirmada em prol dos autores, a não inclusão
dessa verba resultaria benefício indevido ao verdadeiro detentor
daquela, sendo os réus os únicos responsáveis por induzirem os
apelados erro e a praticar tais pagamentos.
Com relação aos alegados danos morais,
contudo, o reclamo não merece acolhida.
Com efeito, conforme bem pontuado
pelo MM. Juízo, os autores sequer se apossaram
do imóvel, dele
não se utilizando ou sequer realizando
melhorias,
isso tudo, ao
longo de 30 anos, de modo que, não há que se falar em ofensa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002997-70.2016.8.26.0068 -Voto no 27.863
6
direito de personalidade
dos autores, mas mero aborrecimento,

mormente
se levarmos em consideração
que uma simples consulta
ao cartório de registro de imóveis teria evitado todo o transtorno

alegado.
Não obstante o acolhimento parcial do
apelo dos autores, mantem-se configurada a sucumbência
recíproca das partes, daí porque a esse respeito nada deve ser
alterado quanto ao julgado, apenas com a ressalva de que, quanto
aos autores, o percentual incide sobre a verba que não lhe foi
deferida,
pois
inexiste
condenação
em
seu
desproveito,
propriamente dita.
3. Ante o exposto, para o fim acima,
meu voto acolhe em parte o recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator